Tribunal: CARF
Processo: 16682.720173/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720173/2014-60
ACÓRDÃO
2102-003.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA . ART. 150, § 4o DO CTN.
Comprovado o recolhimento parcial das contribuições previdenciárias, o
prazo decadencial para constituição do crédito tributário deve ser contado
nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, contados da data da ocorrência do
fato gerador, no caso, do pagamento da PLR.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
decadência para dar provimento ao recurso voluntário, relativamente aos DEBCAD n.o 51.042.572-
0, 51.042.573-9 e 51.059.294-5.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2014-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FMC Technologies do Brasil Ltda.,
CNPJ no 48.122.295/0001-03, contra acórdão no 14-58.402, proferido pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a impugnação
apresentada em face de autos de infração lavrados para exigência de contribuições
previdenciárias e de terceiros, bem como por descumprimento de obrigações acessórias, relativas
ao período de apuração correspondente à competência 03/2009.
Os autos de infração, lavrados em 28/03/2014, têm por objeto valores pagos a
título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR que, segundo a fiscalização, teriam sido
efetuados em desacordo com os requisitos previstos na Lei no 10.101/2000, especialmente em
relação aos ocupantes de cargos de gerência superior, direção, presidência e vice-presidência,
cujas parcelas foram calculadas com base no salário anual e em critérios não pactuados no acordo
coletivo.
A autuação também envolveu o não recolhimento de contribuições ao SESI e SENAI
sobre as parcelas de PLR reputadas indevidas, bem como a lavratura de autos de infração de
obrigação acessória – AIOAs, decorrentes de omissões e incorreções em GFIPs e do destaque a
menor de contribuições previdenciárias em notas fiscais relativas a serviços prestados mediante
cessão de mão de obra.
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, na qual alegou,
preliminarmente, a decadência do crédito tributário, com base no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, sustentando que o lançamento teria ocorrido mais de cinco anos após o fato
gerador, que teria se concretizado na data do pagamento da PLR, em 05/03/2009.
No mérito, defendeu a regularidade do pagamento das parcelas relativas à PLR,
sustentando que o plano vigente no ano-calendário de 2008 previa, de forma clara, o direito dos
ocupantes de cargos gerenciais ao recebimento da PLR mediante a aplicação de critérios
específicos para esse grupo, os quais, segundo afirma, foram expressamente pactuados com o
sindicato representativo da categoria.
A recorrente também destacou que os gerentes superiores teriam recebido, além
da parcela geral aplicável a todos os empregados, um valor complementar atrelado a metas
individuais e a resultados financeiros da empresa, tendo sido adotado o salário anual como base
de cálculo. Alegou que tal prática seria legítima, uma vez que refletiria a maior responsabilidade e
participação desses empregados nos resultados empresariais, não configurando, por isso,
desigualdade ou desrespeito à legislação. Acrescentou, ainda, que a fiscalização teria se
equivocado ao incluir na base de cálculo das contribuições todos os valores pagos aos gerentes,
sem distinguir a parcela efetivamente relacionada ao plano coletivo da parcela específica,
devendo, por esse motivo, ser revista a base tributável considerada nos lançamentos.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2014-60
3
Em relação à aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, sustentou que se
trataria de cobrança indevida, por configurar majoração da penalidade em razão da simples
fluência do tempo, contrariando o princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória. Por
fim, afirmou que não impugnou os AIOAs relativos às obrigações acessórias (nos 51.059.288-0 e
51.059.289-9), tendo optado por sua quitação voluntária, de modo que sua defesa se limitaria aos
lançamentos relacionados ao plano de PLR.
A DRJ, ao examinar os autos, concluiu pela improcedência da impugnação,
assentando que não houve decadência do crédito, pois os recolhimentos parciais verificados no
sistema da Receita Federal relativos à competência 03/2009 postergaram o termo inicial do prazo
decadencial para abril de 2009, estando o lançamento, portanto, dentro do prazo quinquenal
previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
No mérito, entendeu que os pagamentos efetuados aos gerentes superiores não
observaram as exigências do art. 2o, incisos I e II, e § 1o da Lei no 10.101/2000, na medida em que
foram realizados com base em salário anual e mediante critérios não expressamente previstos no
acordo, o que comprometeu a clareza, objetividade e isonomia exigidas pela norma legal.
Destacou que o próprio contribuinte, ao responder à intimação fiscal, reconheceu que a base de
cálculo utilizada para os ocupantes de cargos de gerência superior não constava do acordo
coletivo, tratando-se, segundo afirmou, de “erro pontual de redação”.
A DRJ também afastou a alegação de que os lançamentos teriam incluído valores
regulares na base de cálculo das contribuições, registrando que foram considerados apenas os
valores pagos aos beneficiários listados na planilha “Pagto 03 2009 Global”, correspondentes aos
cargos de alta gestão, sendo excluídas as parcelas relativas aos demais empregados.
No que tange à alegação de ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de
ofício, a decisão de primeira instância assentou que tal exigência encontra respaldo nos arts. 113,
§ 1o, 139 e 161 do CTN, bem como no art. 43 da Lei no 9.430/96, destacando que, embora a
incidência dos juros não tenha ocorrido no momento do lançamento, ela poderá ser exigida após o
vencimento do crédito constituído.
Por fim, a decisão recorrida consignou que, não tendo havido impugnação formal
aos autos de infração relativos às obrigações acessórias e ausente nos autos comprovação de sua
quitação, deve-se reconhecer a consolidação administrativa dos respectivos lançamentos, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, reiterando
integralmente os argumentos anteriormente deduzidos em sede de impugnação.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2014-60
4
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
- Preliminarmente
- Da Decadência
Assim como na impugnação, o recorrente reitera em seu recurso voluntário a
preliminar de decadência.
A DRJ, em sua fundamentação, dispôs que foram constatados recolhimentos
parciais de contribuições previdenciárias e a terceiros no período de 01/2009 a 03/2009, o que
ensejou a aplicação da regra trazida pelo art. 150, IV do CTN. Considerou que, no caso da
competência 03/2009, o vencimento das contribuições sociais a ela relativas deu-se no início do
mês seguinte, ou seja, em 04/2009 e, tendo os autos de infração sido lavrados em 28/03/2014,
afastou a decadência, pois foram emitidos quando ainda não havia expirado o prazo fatal para a
decadência quinquenal, previsto no art. 150, IV do CTN.
Contudo, em que pese o saber jurídico da autoridade julgadora de piso, tal tese não
pode se aplicar ao caso concreto.
Lado outro, pertinente é a tese preliminar suscitada pelo recorrente em seu recurso
voluntário, razão pela qual merece ser acolhida em toda a sua extensão.
Nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário é, como regra geral, de cinco anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Contudo, tal regra comporta exceção, conforme previsão do artigo 150, § 4o, do
mesmo diploma legal, segundo o qual, nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação
e em que houve pagamento antecipado, ainda que parcial, a contagem do prazo decadencial se dá
a partir da ocorrência do fato gerador (pagamento da PLR), e não do exercício seguinte.
Assim, como termo inicial tem-se o dia 05/03/2009, qual seja a data em que foi
efetivado o pagamento da PLR aos colaboradores. Tal termo encontra reconhecimento pela
própria autoridade fiscal quando da lavratura do relatório fiscal, itens 4.1 e 4.2 (fls. 443-444).
Ademais, resta demonstrado nos autos que o pagamento se deu na data
mencionada, conforme se infere da documentação colacionada por ocasião da impugnação às
folhas 472 a 487 dos autos, quais sejam as guias GPS respectivas.
Pois bem!
Ao que se perlustra, a autoridade fiscal promoveu o lançamento em 28/03/2014,
quando deveria tê-lo feito até 05/03/2014.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720173/2014-60
5
Vale destacar que, especificamente em relação às contribuições previdenciárias,
estas se submetem ao regime do lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do CTN.
Assim, quando o contribuinte efetua o recolhimento parcial dessas contribuições, há de se
considerar, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra do artigo 150, § 4o, do CTN, de
forma que o prazo de cinco anos tem início na data da ocorrência do fato gerador – usualmente, o
mês de competência da folha de pagamento.
Portanto, havendo recolhimento parcial de contribuições previdenciárias, a
contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário se inicia na data da
ocorrência do fato gerador, no caso o pagamento da PLR (05/03/2009).
Logo, inaplicável, nesses casos, o artigo 173, I, do CTN, eis que apenas nos casos de
ausência total de recolhimento é que se aplicaria a regra do artigo 173, I.
Com efeito. acolho a preliminar suscitada e reconheço a decadência arguida pelo
recorrente em seus exatos termos.
- Do Mérito
Face à fundamentação exposta supra em relação à preliminar de decadência, resta
caracterizada a perda do objeto quanto à análise de mérito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher a preliminar de decadência, pelo que dou
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 734
DF CARF MF
Original